Tribunal: TJDFT
Processo: 0703989-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703989-37.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WELLINGTON GUIMARAES APELADO: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por EGA Administração, Participações e Serviços Ltda contra a decisão que determinou o sobrestamento deste feito até o trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos do Processo 0734784-60.2018.8.07.0001 (ID 26469588). A embargante sustenta que o "decisum" é omisso “quanto ao fato de que as questões de nulidade postas na peça inaugural já estavam preclusas por conta da coisa julgada constante da Ação de Despejo em referência. Ou seja, latente a preclusão da matéria posta, eis que a mesma aborda matéria abarcada pela coisa julgada material constante do acórdão da Ação de Despejo no 2012.01.1.175237-0” (ID 26799074, p. 4). Requer o acolhimento dos embargos (ID 26799074, pp. 1-5). Contrarrazões registradas sob o ID 27043385, pp. 1-3. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de omissão, contradição ou obscuridade existente no julgado e, ainda, a correção do erro material. Analisando o recurso interposto, não se verifica a existência de vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Ressalte-se que, de acordo com o enunciado 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que a finalidade seja o prequestionamento do tema controvertido, deve ser apontada a existência de omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso. No caso concreto, ao contrário do que alega a embargante, a decisão recorrida não padece de vícios que maculem o entendimento adotado, pois manifestou-se expressamente sobre a matéria suscitada nos embargos. Veja-se: (ID 26469588, p. 4): ... Delineados os fatos, note-se não subsistir a preliminar de preclusão da possibilidade de discussão da matéria suscitada nas contrarrazões apresentadas pela EGA Administração, Participações e Serviços Ltda, decorrente da suposta existência de coisa julgada material, deve ser rejeitada, tendo em vista que nos autos da Ação de Despejo no 2012.01.1.175237-0 a discussão recaiu sobre a validade do contrato de locação. Veja-se: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LOCADOR NÃO PROPRIETÁRIO. POSSUIDOR DO BEM ATÉ O RESSARCIMENTO POR BENFEITORIAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CARÁTER PESSOAL. LEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO IMPEDINDO A LOCAÇÃO. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE. RES INTER ALIOS ACTA, ALIIS NEQUE NOCET NEQUE POTEST. EFEITOS DIMANADOS EM UMA AVENÇA NÃO FAVORECEM NEM AFETAM TERCEIROS. LEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO PARA ELIDIR QUALQUER IRREGULARIDADE NO USO DO IMÓVEL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. 1) Tratando-se a locação de relação jurídica contratual de caráter pessoal, a legitimidade ativa para manejar ação de despejo por falta de pagamento prevista no artigo 9o, inciso III, da Lei 8.245/91 é atribuída ao locador, ainda que não seja proprietário do imóvel. 2) Os efeitos dos contratos e das sentenças atingem as partes envolvidas e em nada prejudicam ou beneficiam a locatária, ou mesmo interferem no contrato de locação por ela celebrado, pois o liame entre o proprietário e o locador é, para a locatária, res inter alios acta, aliis neque nocet neque potest. 3) Não se trata de conferir legitimidade ao locador para continuar a perceber os frutos do imóvel diante do direito de retenção até o ressarcimento por benfeitorias, sobretudo porque, além não deter sua titularidade, já transitou em julgado a determinação que impede a locação. Contudo, pertence ao verdadeiro proprietário o direito de elidir a perpetuação de tal conduta e de porventura ser indenizado por qualquer irregularidade no uso do imóvel pelo mero possuidor. 4) Recurso provido. Sentença cassada. Unânime. (Acórdão 709496, 20120111752370APC, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/9/2013, publicado no DJE: 10/9/2013. Pág.: 95). Logo, como o tema aqui tratado é diverso, a preliminar deve ser rejeitada. Verifica-se, portanto, que a decisão embargada não padece de vícios que maculem a determinação de sobrestamento do feito, eis que a pretensão da embargante é rediscutir o entendimento adotado, insurgência ora exercida por via imprópria. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora